Tribunal: TJES
Processo: 5002521-16.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002521-16.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTELMO PADOANI

APELADO: IMOBILIARIA ANCHIETA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO DE APRECIAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA APENAS NA SENTENÇA. NULIDADE CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2. O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, somente no ato de sentenciar, julgando o mérito em seu desfavor com fundamento na ausência de prova que, pela regra geral, lhe competia produzir.

II. Questão em discussão

3. A questão a ser dirimida consiste em verificar se a deliberação sobre o pedido de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) apenas na sentença, e não em momento anterior à fase instrutória, configura cerceamento de defesa (
error in procedendo
) apto a ensejar a nulidade do ato decisório.

III. Razões de decidir

4. A inversão do ônus da prova, prevista na legislação consumerista, é uma regra de instrução e não de julgamento. Como tal, sua análise e deferimento devem ocorrer em momento processual que permita à parte, sobre quem recairá o encargo, a oportunidade de produzir a prova necessária, sob pena de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

5. A decisão sobre a distribuição do ônus probatório deve, preferencialmente, ocorrer no despacho saneador. Ao postergar a análise do pleito de inversão para a sentença, o juízo
a quo
surpreendeu o consumidor-apelante, que se viu julgado com base na distribuição estática do ônus (art. 373, CPC) sem ter tido a chance de se desincumbir do encargo probatório à luz de uma regra previamente estabelecida.

6. A conduta de indeferir a inversão probatória e, no mesmo ato, julgar a causa em desfavor da parte que a pleiteou com fundamento na falta de provas, evidencia o prejuízo processual e caracteriza manifesto cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para que o processo retorne ao seu curso regular.

7. Com a anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais matérias de mérito arguidas no recurso de apelação, as quais deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida de ofício para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem. Recurso de apelação prejudicado quanto ao mérito.

9. Tese de julgamento: "1. A decisão que delibera sobre a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) possui natureza de regra de instrução processual, devendo ser proferida em momento anterior à sentença, a fim de oportunizar à parte a quem o ônus foi atribuído a efetiva produção da prova correspondente. 2. Configura cerceamento de defesa, e acarreta a nulidade da sentença, a deliberação sobre o pedido de inversão do ônus da prova apenas no corpo do julgado, quando o mérito da causa é decidido em desfavor do consumidor com fundamento na ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII. Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv 5015424-58.2021.8.08.0035; TJES, ApCiv 0003616-44.2021.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTELMO PADOANI
em face da r. sentença (id. 15589041),

integrada pela decisão em embargos de declaração (id. 15589047), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES que, nos autos da “ação de cancelamento de protesto c/c indenização por dano moral”, ajuizada por ele em face de

IMOBILIÁRIA ANCHIETA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Em suas razões recursais (id. 15589048), sustenta, em síntese, (i) que houve erro de procedimento na sentença ao não inverter o ônus da prova, violando o Art. 6º, VIII, do CDC, mesmo após reconhecer a relação de consumo; (ii) o juízo se apegou a formalismo excessivo ao desconsiderar o distrato verbal, em detrimento da boa-fé e do conjunto probatório que indica a ciência da Apelada sobre a transferência do bem a terceiro; (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais foi desproporcional, uma vez que decaiu de parte mínima de seu pedido.

Contrarrazões no id. 15589051.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002521-16.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTELMO PADOANI

APELADO: IMOBILIARIA ANCHIETA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTELMO PADOANI
em face da r. sentença (id. 15589041),

integrada pela decisão em embargos de declaração (id. 15589047), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES que, nos autos da “ação de cancelamento de protesto c/c indenização por dano moral”, ajuizada por ele em face de

IMOBILIÁRIA ANCHIETA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Em suas razões recursais (id. 15589048) sustenta, em síntese: (i) que houve erro de procedimento na sentença ao não inverter o ônus da prova, violando o Art. 6º, VIII, do CDC, mesmo após reconhecer a relação de consumo; (ii) o juízo se apegou a formalismo excessivo ao desconsiderar o distrato verbal, em detrimento da boa-fé e do conjunto probatório que indica a ciência da Apelada sobre a transferência do bem a terceiro; (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais foi desproporcional, uma vez que decaiu de parte mínima de seu pedido.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Contudo, antes de adentrar às questões de mérito devolvidas a esta Corte, verifico a ocorrência de vício insanável que impõe a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

O apelante argumenta que o juízo de primeiro grau, apesar de ter reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, deliberou sobre a inversão do ônus da prova apenas no corpo da sentença, indeferindo o pleito. Em seguida, fundamentou sua decisão de mérito na ausência de prova que competiria ao consumidor, nos termos da regra geral do Código de Processo Civil.

Com efeito, assiste razão ao apelante.

Analisando detidamente os autos, vejo que, na petição inicial, o apelante pugnou pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor (id.15588646).

Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo. Nesse ponto, indago: como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório?

Desta forma, em que pese as alegações meritórias tecidas no recurso de apelação, em detida análise dos autos, notadamente da r. sentença objurgada, verifico, verifico que o MM. Juiz singular indeferiu apenas nela a inversão do ônus da prova.

Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II
1
), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Sendo assim, noto que a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa do apelante. Por sinal, já me manifestei nesse sentido em casos análogo, veja-se

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
1.
Na petição inicial, o autor pugnou pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tal pedido foi reiterado em réplica;
2.
Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou o seguinte despacho:
“Intimem-se as partes para especificarem, no prazo de 15 (quinze) dias as provas que pretendem produzir”
. Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório;
3.
Destarte, uma vez que a inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando ao réu o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá oportunizar a produção da prova pela parte interessada.
4.
Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus; Prejudicado o recurso de apelação. (TJES, ApCiv 5015424-58.2021.8.08.0035, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Dje: 06/06/2025)

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA – PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA – OMISSÃO NA R. SENTENÇA ACERCA DE TAIS PONTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÃO PREJUDICADA, A QUAL VEICULOU TÃO SOMENTE O PEDIDO DE REFORMA.
1.
Na petição inicial, o apelante pugnou pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tal pedido foi reiterado em réplica;
2.
Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou o seguinte despacho:
“Intimem-se as partes para especificarem, no prazo de 15 (quinze) dias as provas que pretendem produzir”
(fls. 186vº). Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório;
3.
Após as manifestações de ambas as partes, que não requereram a produção de outras provas, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida, nada dizendo acerca do pedido de inversão do ônus e nem mesmo sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ponto tão debatido pelas partes, até mesmo nessa instância recursal. Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais;
4.
Sendo assim, a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa dos apelantes. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício. Precedentes;
5.
Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus;
6.
Prejudicado o recurso de apelação;
7.
Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “
não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal
” (TJES, Apelação n. 035110171085, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018). (TJES, ApCiv 0003616-44.2021.8.08.0035, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Dje: 14/12/2023).

Feitas essas considerações, tenho que a conduta do juízo de primeiro grau — negar a inversão e, no mesmo ato, julgar em desfavor do consumidor com base na regra geral de distribuição do ônus probatório — evidencia o manifesto prejuízo e o cerceamento de sua defesa.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que o processo retorne ao seu curso regular, com a reabertura da fase instrutória, precedida de decisão expressa do juízo
a quo
acerca do ônus da prova, estabilizando a demanda e garantindo às partes o pleno exercício de seus direitos processuais.

Ressalto que, com a anulação da sentença, resta
prejudicada a análise das demais matérias de mérito
arguidas no recurso de apelação, que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular instrução do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para, de ofício, ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução, oportunizando-se às partes a produção de provas, a partir da prévia decisão sobre a aplicabilidade ou não da inversão do ônus probatório, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II –
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)